Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), JOANICE DOMINGAS FLANOFA RODRIGUES - CPF: 795.020.321-87 (AGRAVANTE), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), ELTON RODRIGUES - CPF: 570.146.981-68 (AGRAVANTE), ISAIAS FERREIRA MENDES - CPF: 468.398.011-87 (AGRAVANTE), 3a vARA CIVEL DA VARZEA GRANDE - MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO RAFAEL IBIAPINO (AGRAVADO), JOAO RAFAEL IBIAPINO - CPF: 086.190.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA

DOS RECORRENTES
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
mom
entânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JOANICE DOMINGAS FLANOFA RODRIGUES, ELTON RODRIGUES e ISAIAS FERREIRA MENDES
, contra
a
decisão de ID.
203493170, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande
n
a
Ação de Usucapião
n.
1001556-74.2024.8.11.0041
, que movem em desfavor do
ESPÓLIO DE JOÃO RAFAEL IBIPIANO
,
e que lhes indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em síntese,
afirmam

que
se encontra
m
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua
s
família
s
.

A
legam
ser pessoas humildes, com rendimentos módicos que, individualmente, não ultrapassam três salários-mínimos,
sendo que tal valor é comprometido em virtude do pagamento de despesas básicas
e extraordinárias de manutenção, e que por isso fazem jus ao benefício pretendido.

Por fim, aduz
em que a gratuidade judiciária é uma garantia constitucional, e que seu indeferimento importa em óbice ao seu acesso à justiça
, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
203707684
, que determinou à
s
parte
s
que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o
s
agravante
s
manifest
aram
-se

no
ID.
205089675
,
juntando
documentação comprobatória de sua
s
atua
is
condiç
ões
econômico-financeira
s
.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 2
04169788
).

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pe
los
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
verifica-se
que e
stes
não demonstr
aram
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais
sem prejuízo de sua
s
própria
s
manutenç
ões
.

Ao revés,
da análise das Declarações de IRPF
- exercício 2023
dos
agravantes JOANICE e ISAIAS,
anexados
sob
IDs
.
205094674 e 205099189, respectivamente, infere-se que estes auferiram, no período declarado,
rendimentos tributáveis
superiores a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso
.

Importa ressaltar que, conforme Declaração de IRPF de ID. 205099189, o agravante ISAIAS possui liquidez em conta bancária no valor de R$
1.300,31 (um mil e trezentos reais e trinta e um centavos).

De mesmo modo,
destaca-se do holerite de ID. 205094666 que a agravante JOANICE
é servidora pública estadual,
aufer
indo
remuneração bruta mensal no importe de R$ 5.048,04 (cinco mil e quarenta e oito reais e quatro centavos
)
, e remuneração líquida de R$ 2.983,83 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

Ainda, destaca-se que o agravante ISAIAS, também servidor público estadual, aufere remuneração similar, no importe de R$ 5.312,07 (cinco mil, trezentos e doze reais e sete centavos), e líquida de R$ 2.957,73 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três cen
tavos), conforme holerite de ID. 205099168.

O agravante ELTON, por sua vez, aufere mensalmente rendimentos líquidos no importe de R$ 2.552,68 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme holerite de I
D. 205094686.

Destaca-se que os agravantes ELTON e JOANICE
pertencem ao mesmo núcleo familiar
. Deste modo,
juntando-se os rendimentos líquidos de ambos,
demonstra-se que a
renda
líquida
mensal
da família é
de aproximadamente R$ 5.5
36,51 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em mesmo sentido, destaca-se que os recorrentes possuem gastos consideráveis com cartão de crédito, conforme
faturas de
IDs
.
205099159
e 205094685, de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira das partes.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a
s
parte agravante
s
est
ão
sendo patrocinada
s
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la
s
nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial d
os

recorrentes
,
empresário e proprietário
de bens que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do
seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos
eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
4.001,10 (quatro mil e um reais e dez centavos)
.

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
faculto
à
s
parte
s
agravante
s

o
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Salienta-se que,
em caso de eventual condenação, as custas serão rateadas pelos ag
ravantes, sendo o pagamento dividido entre e
stes.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
faculta
ndo

ao
s
agravante
s

o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024